Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS DE JESUS - CPF: 223.871.098-13 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER - CPF: 134.024.517-51 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARCELO SANTOS DE JESUS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

APELADO:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

JAMES MATTHEW MERRILL

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO INVOCADO – INÉRCIA DO AUTOR - INDEFERIMENTO DA INICIAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS – PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS INICIAIS – INCONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o autor deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os documentos comprobatórios dos da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição de cotas dos investimentos disponibilizados pela
Telexfree
, irrepreensível a sentença que indefere a inicial da ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque trata de uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO SANTOS DE JESUS

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

APELADO:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER

APELADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO:

JAMES MATTHEW MERRILL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO SANTOS DE JESUS
, contra a sentença que, nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença coletiva
n. 1004826-70.2017.8.11.0003 ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso I, do CPC/15, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Relata o autor que “investiu” na
Telexfree
o montante de R$3.000,00 em junho de 2013, não tendo conseguido resgatar nenhum valor visto que, conforme amplamente divulgado, a empresa teve seus bens bloqueados através de medida cautelar movida pelo Ministério Público do Acre contra as rés, ao passo que a ação civil pública foi condenatória, obrigando as rés a devolverem aos investidores os valores que aplicaram, com as devidas atualizações.

Assevera que na referida sentença coletiva, o magistrado sentenciante concluiu que
aqueles investidores que não possuíam formas de comprovar os valores investidos, poderiam da mesma forma ingressar com pedido de liquidação, contendo nos pedidos a exibição de documentos, haja vista as dificuldades de acesso às contas
.

Alega que, tal como a maioria maçante dos investidores da ré, não possui os dados de conta e muito menos os documentos que ensejam o pedido de liquidação, sendo essa a razão pela qual pugnou em sua inicial para que a requerida fosse compelida a apresentar exibir os documentos probatórios da aquisição, tal como permite o art.327 do CPC/15.

Pugna, com tais argumentos, pela reforma da decisão extintiva a fim de que a empresa requerida seja compelida a exibir os comprovantes dos investimentos, sob pena de serem reconhecidos como verdadeiros todos os fatos aduzidos na inicial, com a consequente procedência da ação.

Sem contrarrazões, consoante decisão de ID. n. 28212548.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, a parte apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

No entanto, o magistrado sentenciante, após oportunizar ao autor a emenda da inicial para trazer os documentos essenciais ao embasamento da exordial, a indeferiu desde logo, em razão da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a aquisição de cotas do investimento em questão.

Para tanto, teceu as seguintes razões:

“[...]

Depois de detida análise dos autos, concluí que a petição inicial é inepta, tendo em vista que não foram atendidas as prescrições contidas no art. 320 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, a ação não foi instruída com os documentos indispensáveis para sua propositura.

A parte requerente tem o dever de oferecer junto com a petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Ao perlustrar dos autos, verifico que a requerente não cumpriu o comando judicial acostado no ID 9577819, que determinou sua intimação para emendar a inicial, a fim de acostar aos autos os documentos essenciais, quais sejam, boletos e comprovantes de pagamento para aquisição das contas, bem como os extratos bancários do período mencionado, para demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela executada.

Com efeito, o indeferimento da exordial é medida de rigor, uma vez que esta não atende os requisitos elencados em lei.” (ID. n. 28212542 - Pág. 1)

A sentença não merece reparos.

Isso porque, a parte autora não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que, de fato, investiu no negócio, adquirindo cotas dessa ou aquela aplicação, não apresentando sequer um início de prova escrita, a possibilitar a análise do caso.

Aliás, para que a ação pudesse ser conhecida, deveria a parte autora trazer um recibo do investimento ou, no mínimo, apontar a forma como pagou pela aquisição das cotas, através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer ouro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação.

Mas não foi isso o que ocorreu na hipótese dos autos, na qual a parte autora não se desincumbiu.

Além disso, a revelia da empresa ré em casos como o dos autos tem sido algo recorrente nos processos que tramitam neste poder.

Sendo assim, a determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada.

Primeiramente, porque de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil a parte autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Nesse particular, o descabimento da tutela exibitória tem sido reconhecido pala jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001707-38.2016.8.11.0003, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/10/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Assim, não havendo documentos mínimos a comprovar o efetivo investimento da parte apelante no negócio da
Telexfree
, de ser mantido o indeferimento da inicial.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art.85 ao caso dos autos uma vez que o apelante sequer foi condenado ao pagamento de honorários ao patrono da parte adversa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020